Tribunal: STF
Processo: HC 253955
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Vinicius Martins Nascimento impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. PRESERVAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. NOVOS FUNDAMENTOS. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "[o] efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida" (AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022). 



    2. No caso, o Tribunal de origem, ao reexaminar a primeira fase da individualização da pena do réu, preservou a valoração negativa da conduta social e manteve inalterada sua pena; assim, ainda que tenha utilizado fundamentos diversos, não se trata de hipótese de reformatio in pejus, consoante a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. 



    3. Agravo regimental não provido.



    (REsp 2.075.215 AgRg, ministro Rogerio Schietti Cruz)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, “Reduzir a pena-base de forma proporcional ao afastamento da fundamentação da circunstância da conduta social e, assim, reduzir a reprimenda para o mínimo legal.”, em virtude de alegado reformatio in pejus. 



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante. 



    No caso dos autos, verifico que o Superior Tribunal de Justiça, ao afastar a ocorrência de reformatio in pejus, assim fundamentou a sua decisão (grifei):



    Em outras palavras, mesmo no julgamento de apelação exclusiva da defesa, os Tribunais de Justiça podem revisar o sopesamento dos elementos relevantes para a dosimetria, desde que essa operação não resulte em situação mais severa que a fixada pela instância antecedente. 



    [...]



    No caso, o Tribunal de origem, ao reexaminar a primeira fase da individualização da pena do réu, preservou a valoração negativa da conduta social e manteve inalterada sua pena; assim, ainda que tenha utilizado fundamentos diversos, não se trata de hipótese de reformatio in pejus. 



    Ao assim proceder, considerada a motivação global do acórdão – que deve ser lido em sua totalidade –, não se cogita a ocorrência de reforma para pior da sentença, em especial porque a pena-base aplicada ao réu se manteve no mesmo patamar – que, a meu juízo, não se mostra desproporcional.



    Nesse sentido, esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de que não há afronta à parte final do art. 617 do Código de Processo penal, quando, em recurso exclusivo da defesa, a situação jurídica do réu não é agravada. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 113.512, Ministra Cármen Lúcia; HC 124.250, ministro Teori Zavascki; HC 141.114, ministro Roberto Barroso; RHC 124.739 AgR, ministra Rosa Weber; RHC 162.246 AgR, ministro Celso de Mello; RHC 190.006 AgR, ministro Alexandre de Moraes:



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Dosimetria da pena. 4. Ocorre ‘reformatio in pejus’ apenas quando, através do recurso manejado pela defesa, há agravamento da situação jurídica. 5. Inocorrência. 6. Agravo não provido.



    (HC 183.325 AgR, ministro Gilmar Mendes – grifei)



    Nesse contexto, não vislumbro a ocorrência de reformatio in pejus, porquanto não houve agravamento da pena ou situação jurídica do impetrante no julgamento da apelação.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de abril de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente